Tribunal: TJSP
Processo: 0069376-93.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0069376-93.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido CLEBER CRISTIANO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0069376-93.2018.8.26.0050 -Voto no 41844
2
Voto 41.844
Recurso em Sentido Estrito 0069376-93.2018.8.26.0050 São Paulo
Processo n. 0103890-77.2015.8.26.0050 - 19a Vara Criminal
Recorrente - Ministério Público
Recorrido
- Cleber Cristiano dos Santos
Trata-se de recurso em sentido estrito que se
insurge contra decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão
preventiva do recorrido Cleber Cristiano dos Santos, determinando, caso
não encontrado para citação, fosse aberta vista ao Ministério Público
para, querendo, acionar o CAEX, e ,se não localizado, providenciada a
citação por edital (fls. 38/39).
Postula o ilustre promotor de Justiça a reforma da
decisão, decretada a prisão preventiva do recorrido, determinado o
cumprimento do artigo 447, dos Provimentos 50/1998 e 30/2013, da
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo (fls. 1/13).
Acompanham os documentos de fls. 14/18.
A decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 19).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
29/33), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do recurso (fls. 50/53).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0069376-93.2018.8.26.0050 -Voto no 41844
3
Em 18 de abril de 2018, o recorrido Cleber
Cristiano dos Santos foi denunciado, como incurso no artigo 157, § 2o, I,
do Código Penal, porquanto, no dia 12 de junho de 2015, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído o
veículo GM/Celta 1.0 LS, placas EQT-6853/SP, de propriedade de
Aparecida Carvalho, duas jaquetas e um telefone celular, pertencentes a
Edmar Reis de Souza (Processo 0103890-77.2015.8.26.0050 - Serviço de
Automação da Justiça - SAJ - fls. 115/116).
O inquérito policial foi instaurado, por Portaria da
autoridade policial, com base nos dados constantes do Boletim de
Ocorrência - RDO 4425/2015 (Processo 0103890-77.2015.8.26.0050 -
Serviço de Automação da Justiça - SAJ - fls. 4/7).
Ao formular a denúncia, pleiteou a ilustre
promotora de Justiça, a decretação da prisão preventiva do recorrido
(Processo 0103890-77.2015.8.26.0050 - Serviço de Automação da Justiça
- SAJ - fls. 117/119).
A decisão ora impugnada, ao admitir a imputação
em decisão motivada, indeferiu o pedido de decretação da prisão
preventiva do recorrido, deixando consignado:
Não é caso de decretação da prisão preventiva. O princípio da
presunção de inocência é garantia fundamental que torna imperioso
o tratamento de toda e qualquer prisão processual como medida de
caráter cautelar. Isso significa que a restrição de liberdade não
decorrente de cumprimento de pena deve estar vinculada à
comprovação de sua necessidade para a preservação da
regularidade do processo. Não é medida antecipatória da punição,
tampouco tem natureza compulsória. É aliás, excepcional e cabível
se presentes elementos objetivos que indiquem a sua
indispensabilidade. Em outras palavras, há que ser demonstrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0069376-93.2018.8.26.0050 -Voto no 41844
4
na singularidade de cada caso, a existência de um real perigo ao
bom andamento do processo. E não há isto em casu, eis que os
fatos ocorreram há quase 3 anos e o réu encontra-se preso por outros
processos, sem previsão de soltura.
Deixou consignado ainda que, caso não encontrado
o recorrido para citação, fosse aberta vista ao Ministério Público para,
querendo, acionar o CAEX (fls. 38/39).
Diante das circunstâncias dos fatos, mormente por
se tratar de roubo, ocorrido há mais de três anos, por certo, não se
monstra razoável e necessária a decretação da prisão preventiva.
A restrição de liberdade, como medida de cautela,
sustenta-se no princípio da necessidade. Caso contrário pode representar
verdadeira pena antecipada, sem observância do devido processo legal.
Afronta a presunção de inocência do momento em que o acusado é
equiparado ao condenado.
A prisão provisória se reveste de constitucionalidade
se absolutamente necessária, consoante decorre do enunciado do artigo
5o, LXVI, da Constituição Federal: “ninguém será levado à prisão ou nela
mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. Não
se contenta com a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.
Não se olvida que o delito em questão possui
extrema gravidade. No entanto, tal fato se mostra incompatível com a
função cautelar da prisão preventiva. Pressupõe a presença de requisitos
legais sob pena de dar origem à situação iníqua. Visa, em última análise,
garantir o desenvolvimento e o resultado do processo. Hipótese não
demonstrada nos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0069376-93.2018.8.26.0050 -Voto no 41844
5
De outra parte, o recorrido já fora citado
pessoalmente, no presídio em que se encontra recolhido, vez que, desde
a fase inquisitiva, havia a informação de sua prisão, por delito diverso
(fls. 11, 68, 153).
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso.
desa. Angélica de Almeida
relatora